Tribunal: TJMT
Processo: 1008955-67.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008955-67.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Sucumbência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DARGILAN BORGES CINTRA - CPF: 876.457.691-49 (APELANTE), NALIAN BORGES CINTRA MACHADO - CPF: 876.085.961-04 (ADVOGADO), HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE CATTANI - CPF: 711.328.131-15 (APELADO), MICHEL CAMPOS ALVES - CPF: 014.348.571-74 (ADVOGADO), WELLINGTON MARLOS SALLA BERG - CPF: 171.173.878-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – COMPRA DE MOTO AQUÁTICA (JET SKI) – VÍCIO OCULTO COMPROVADO – MOTOR REFEITO ANTERIORMENTE A VENDA – VICÍO REDIBITÓRIO – ART. 441, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. A parte requerente comprovou a existência do vício redibitório, demonstrando que o motor do Jet Ski havia sido retificado antes da tradição entre as partes, o que foi confirmado testemunhalmente durante a audiência de instrução e julgamento.

Por outro lado, a parte requerida não conseguiu comprovar que o veículo foi entregue em perfeitas condições.

2. A parte ré alegou inicialmente que havia efetuado a venda do veículo em perfeitas condições, posteriormente, informou que o veículo se encontrava na oficia (no momento em que efetuou a venda), asseverando que “jamais ouve promessa de venda de produto intacto”.

3. No caso de vício redibitório, o contrato é cumprido de maneira imperfeita, pois a coisa tem defeito oculto que a torna imprópria ao uso a que se destina ou lhe diminui o valor.

“Art. 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.

Parágrafo único. É aplicável a disposição deste artigo às doações onerosas.”.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DARGILAN BORGES CINTRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Danos Materiais c/c Danos Morais identificada pela numeração única: 1008955-67.2018.8.11.0041, movida por
CARLOS ALEXANDRE CATTANI
, no qual o Juízo “
a quo
” condenou o requerido a restituir o valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) relativo ao montante pago pelo requerente pela aquisição do
Jet Ski
, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (Id: 176991726).

Inconformada, a parte Apelante interpôs Recurso de Apelação, arguindo preliminarmente quanto à negativa de prestação jurisdicional.

No que se refere ao mérito recursal, afirma que a sentença se fundamentou em uma ata notarial de um conversa das partes e no depoimento de uma testemunha que tão somente assistiu a um vídeo, que não se sabe sequer se efetivamente é do
Jet Ski
objeto da demanda.

Continua alegando que a ata notarial não deveria ter qualquer valor probante visto que jamais ouve promessa de venda de produto intacto e que o depoimento da testemunha citado em sentença jamais poderia ser considerado válido ou proveitoso, uma vez que sequer esteve próximo ao
Jet Ski
.

Assevera que na realidade, restou demonstrado que os problemas do equipamento são oriundos do mau uso.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Apelada não apresentou Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DARGILAN BORGES CINTRA
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Danos Materiais c/c Danos Morais movida por
CARLOS ALEXANDRE CATTANI
.

Pois bem, conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Extrai-se dos autos que o autor ajuizou a presente ação, alegando que por meio de um site de comercialização de automóveis/motos/barcos encontrou um anúncio de uma moto aquática (Jet Ski), a qual foi vendida pelo réu pelo valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).

Narra que após a compra, levou o veículo em um passeio em família, todavia, após 30 (trinta) minutos de utilização o mesmo parou de funcionar.

Com isso, o requerente levou o veículo na oficina, ocasião em tomou conhecimento de que o Jet Ski havia fundido o motor anteriormente, por ter sido “virado” pelo requerido.

Em sua defesa, a parte ré sustenta que o negócio jurídico se deu de forma perfeita e o dano fora causado por culpa exclusiva do requerente, afirma que vendeu sua moto aquática em perfeito estado de uso, transferindo toda a documentação para o requerente depois deste ter realizado o pagamento do objeto.

Após, a parte foram intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir, manifestando-as pela produção de prova pericial (Id: 176991679 e 176991681).

Assim, foi realizada a audiência de instrução e julgamento e logo em seguida as partes apresentaram suas razões finais.

Posteriormente, o Juízo de Origem julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte requerida ao ressarcimento do valor pago na moto aquática, vejamos:

“(...) Da relação das peças acima citadas, verifica-se que, de fato, foi realizada a retífica do motor, o que foi corroborado pelo depoimento prestado em Juízo pela testemunha do Autor Luciano Conceição Talon, o qual exerce a profissão de mecânico marítimo.

Por sua vez, o Requerido, em audiência confirmou que pagou os valores insertos no aludido termo de venda, mas negou que o equipamento se encontrava com defeito, reafirmando que estava na empresa para manutenção.

Por todo o exposto, possível concluir que, efetivamente, o Autor adquiriu um bem com um problema do qual ele não tinha conhecimento e, sobre o qual, também não foi avisado.

(...)

Nesse prisma, responde o Requerido pelo ressarcimento buscado, pois, a teor do disposto no texto legal, a coisa recebida pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, o que ocorreu na espécie dos autos.

(...)

Inegável, portanto o direito do promovente ao ressarcimento dos valores dispendidos na compra do jet sky.

Por outro lado, no que diz respeito ao pleito de indenização por danos morais, a meu ver não é devido.

(...)

Dessa forma, a contrariedade e o dissabor que naturalmente emergem do contratual, invariavelmente, não caracterizam dano moral.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII.

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação de danos materiais c/c danos morais ajuizada por Carlos Alexandre Cattani em face de Dargilan Borges Cintra, a fim de:

a)

determinar que o requerido restitua o valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) relativo ao montante pago pelo Autor pela aquisição do Jet Sky, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e de juros de 1% ao mês a partir da citação;

Em razão da sucumbência mínima do Autor, condeno o Requerido, com a totalidade do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, do CPC.

Transitado em julgado, manifeste-se o credor quanto ao interesse na execução da sentença.” (Id: 176991726)

Sem mais delongas, passo a análise recursal.

Inicialmente, no que se refere a preliminar de mérito de negativa de prestação jurisdicional, não tem razão a Recorrente.

Isso porque, é um saber público e notório, que o Juízo não está adstrito a enfrentar todas as teses invocadas pelas partes, mas apenas aquelas suficientes a amparar o seu conhecimento e isso não resulta em negativa de prestação jurisdicional.

A propósito, vejamos:

“RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS. “[.]. E M E N T A 02 RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS. “[. .]. E M E N T A 02 RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS. “[.]. E M E N T A 02 RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS. “[. .].
É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões [...]” (STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015)
. O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/apelante não desafia o manejo dos aclaratórios, ao argumento de omissão no acórdão.” (TJ-MT - EMBDECCV: 10102931120208110040, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2023) (destaquei)

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

Quanto ao mérito recursal, a parte Recorrente insurge contra a sentença afirmando que: a)
a ata notarial não deveria ter qualquer valor probante
; b)
jamais ouve promessa de venda de produto intacto
; c)
que o depoimento da testemunha citado em sentença jamais poderia ser considerado válido ou proveitoso, pois sequer esteve próximo ao Jet Ski
, d)
a posse da moto aquática por um terceiro, afasta que na primeira hora de utilização o produto já teria apresentado defeito
.

Em que pese à argumentação trazida e analisando detidamente o conjunto probatório, se verifica que não tem razão a parte Apelante.

A priori, destaca-se a ata notarial (Id: 176991655) comprovando a ocorrência da aquisição de vício do produto e a cópia do Pedido de Venda n° 3016 (Id: 176991658) fornecido pela oficina mecânica, demonstrando que o motor do
Jet Ski
havia sido refeito no local.

Ressalta-se, que em sua contestação a parte requerida ora Apelante afirmou “
Excelência, o Requerido, por meio do site de venda “usado fácil” vendeu ao Requerente sua moto aquática,
EM PERFEITO ESTADO DE USO,
transferindo toda a documentação para o Requerente depois deste ter realizado o pagamento do objeto, ou seja, o negócio jurídico foi perfeito.
” (Id: 176991669 – páginas 02).

Posteriormente, em suas Razões Recursais o mesmo disse:
“(...)
jamais ouve a promessa de venda de produto intacto
, o apelado mandou buscar o a moto aquática que estava em uma oficina,
não há qualquer confissão no particular
. (...)”
. (Id: 176991736 – página 04) (destaquei)

Ora, em sede de Recursão de Apelação, o próprio Recorrente mudou sua versão, informando que a moto aquática em questão não estava em perfeitas condições, corroborando com a alegação inicial da Apelada e evidenciando o acerto do Juízo de Origem.

Assim, é de se reconhecer a existência de vício redibitório, o qual encontra guarida no art. 441 do Código Civil:

“Art. 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.

Parágrafo único. É aplicável a disposição deste artigo às doações onerosas.”

A doutrina esclarece que:

"No caso de vício redibitório, o
contrato é cumprido de maneira imperfeita
, pois a coisa tem
defeito oculto
que a torna
imprópria ao uso
a que se destina ou lhe diminui o valor. (RT 657/102)." (Júnior, 2016)

Desse modo, não há que se falar em reforma da sentença, uma vez que restou devidamente comprovado o vício redibitório, sendo a parte requerida ora Apelante responsável pelo ressarcimento dos valores despendidos pela parte requerente ora Apelada.

Nesse sentido, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“APELAÇÃO – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL (FIAT STRADA 2018/2018 COMPRADO EM 2020) – INCIDÊNCIA DO CDC - CIENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS PELO VENDEDOR/APELANTE POUCO TEMPO APÓS APARIÇÃO DOS PROBLEMAS – DECADÊNCIA (DE 90 DIAS) COM BASE NO ARTIGO 26 DO CDC – NÃO CONFIGURADA –
EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DO VÍCIO OCULTO – NECESSDIADE DE REPARAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS COM BASE NO VALOR DO CONSERTO DO VEÍCULO
– DANO MORAL CARACTERIZADO – DANOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO ANTE A EXPECTATIVA E FRUSTRAÇÃO FACE AOS PROBLEMAS APRESENTADOS E DIANTE DA INÉRCIA DO VENDEDOR DO BEM PARA SOLUÇÃO DA QUESTÃO – DANO MORAL FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Não há falar em decadência, quando há, dentro do prazo legal (90 dias) ciência do vendedor acerca dos problemas mecânicos que afetaram o veículo.

Mostra-se escorreita a sentença que reconhece o vício oculto, eis que se trata de bem de uso durável com pouco tempo de fabricação (bem fabricado em 2018 e vendido em 2020), em que ficou demonstrado por meio de provas (laudo de mecânico, áudios e notas de consertos em outra cidade) a necessidade de consertos mecânicos.

Deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de indenização por dano material, uma vez que ficou comprovada a necessidade de conserto do bem, sem culpa do comprador, o qual, inclusive, pouco após a compra deixou de utilizar o produto em razão do mencionado vício.

Impõe-se a manutenção da sentença que fixou a indenização por danos morais, tendo em vista que os danos vivenciados ultrapassam o mero aborrecimento, destacando-se que o valor arbitrado preenche os requisitos da razoabilidade e proporcionalidade.” (N.U 1008203-71.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C PERDAS E DANOS – AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO NOVO – CONSTATAÇÃO DE VÍCIOS APÓS A ENTREGA DO PRODUTO – PRODUTO ADQUIRIDO DESTINADO À IMPLEMENTAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DA AUTORA – RELAÇÃO CONSUMERISTA NÃO VERIFICADA – INAPLICABILIDADE DO CDC – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA DE MÉRITO EM DETRIMENTO DA APLICABILIDADE DO CDC – INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO – SUBSISTÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO À AMBAS AS PARTES LITIGANTES (CPC, ART. 373) –PARTE AUTORA QUE TROUXE AOS AUTOS PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO –
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS OCULTOS NÃO REFUTADA PELA REQUERIDA – INEXISTÊNCIA DE PROVA QUE DEMONSTRE A QUALIDADE DO PRODUTO QUANDO ENTREGUE À REQUERENTE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS DEVIDA
– CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sobre o momento processual de inversão do ônus probatório, não há entendimento pacífico na jurisprudência, mas, predomina-se o viés de que a inversão do ônus da prova decretada na sentença de mérito não traz prejuízo às partes litigantes, porquanto independentemente da inversão do ônus, subsiste, desde o início do trâmite processual, o dever de ambas as partes de observar os ditames do ônus da prova previstos no art. 373 do CPC. 2. Havendo paridade jurídica, econômica e técnica entre os litigantes, e restando comprovado nos autos que a aquisição do produto discutido nos autos foi destinado à implementação da atividade econômica da requerente, afasta-se a mitigação da teoria finalista, e consequentemente, da aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à análise do caso. 3. Comprovado o defeito do produto (CPC, I, art. 373), e lado outro, não tendo a requerida demonstrado a qualidade do bem quando da entrega do aparelho à requerente (CPC, II, art. 373), de rigor seja mantida a sentença que determinou a restituição do preço pago. 4. Conforme dispõe o art. 443 do CC, “se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos; se o não conhecia, tão-somente restituirá o valor recebido, mais as despesas do contrato”, e, portanto, uma vez que não há comprovação de que a requerida agiu de má-fé e entregou o transformador usado, como se novo fosse, deve ser afastada a indenização por perdas e danos.” (N.U 0002823-09.2010.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022) (destaquei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação,
majorando
os
honorários sucumbenciais
em 2% (dois pro cento), totalizando o percentual de
17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação
, nos termo do art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024